Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-80.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Abertura de conta poupança, em 2013, sem custos e/ou cobrança de taxas. Assevera a requerente que teria depositado R$ 10.000,00 em sua conta e, após, retirado R$ 7.000,00. Todavia, em 27.02.2020, ao não lograr o saque da quantia remanescente, teria sido informada de que sua conta possuía saldo negativo de R$ 161,75, além de terem sido emitidos cartões de crédito em nome de terceiros.
III. Recurso interposto pela requerente contra a sentença de parcial procedência (condenação da instituição financeira a declarar a inexistência dos contratos dos cartões de crédito; a rescindir, sem ônus, o contrato de sua conta bancária; a pagar à consumidora a quantia de R$ 3.000,00, em dobro).
IV. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca da condenação a título de danos morais.
V. Os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
VI. Desse modo, a situação vivenciada pela consumidora (compreensível descontrole financeiro em razão de transações fraudulentas em sua conta poupança, que, ao longo de anos, consumiu, mediante cobranças mensais por serviços bancários não solicitados, toda a reserva de emergência que a consumidora possuía) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação.
VII. Em relação ao quantum, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Assim, fixa-se o valor do dano extrapatrimonial em R$ 3.000,00, porquanto não despontaram consequências mais gravosas à requerente, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, de modo que o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os dissabores, a par de não violar o princípio da proibição de excesso.
VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a instituição financeira ao pagamento, a título de danos extrapatrimoniais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9099/95, arts. 46 e 55).